Tribunal: TJBA
Processo: 8014131-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014131-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CREUSA MIRANDA E SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe. Extensão a Professora Aposentada.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se
desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar de decadência do direito à impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ. Preliminar de ausência de prova pré-constituída que se confunde com o mérito.
Mérito
. A impetrante passou para a inatividade cumprindo os requisitos da Emenda Constitucional nº 47/2005, vez que aposentada voluntariamente com proventos integrais, a partir de 09/11/2004
.
C
umpridos os requisitos da
Emenda Constitucional nº
47/2005 que garante a paridade remuneratória, deve-lhe ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa. Inteligência do
Tema 156 do STF.
Se é uma
Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC)
é devida apenas em razão do exercício, por si só, do cargo de professor da rede pública estadual de ensino, é forçoso reconhecer que se trata de verba de caráter geral, porque concedida, indistintamente, a todos os professores em atividade, pela simples razão de se encontrarem no exercício da função. Portanto,
configurada a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) como vantagem pecuniária de caráter geral, concedida aos professores da ativa, deve ser estendida aos professores inativos, por força do disposto no artigo 40, §8º da CF/1988 (redação original da EC 20/1998)
e/ou artigo 2° da EC 47/2005 (que remete ao artigo 7° da EC 41/2003),

por ser gratificação que se configura em verdadeiro aumento salarial recebido pelos professores da ativa, infringindo a paridade entre ativos e inativos.
Precedentes desta Seção Cível de Direito Público
. Segurança concedida para

reconhecer o direito da impetrante, à percepção da
Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC)
,
nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos
, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (i) promova a implantação imediata da GEAC nos proventos da impetrante; e (ii)
pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança

até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº

8014131-23.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CREUSA MIRANDA E SILVA
;

e impetrado, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.